Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PRAZO SUPLEMENTAR ANTES DA SENTENÇA EXTINTIVA DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. É lícita a determinação de diligências que sejam imprescindíveis para o andamento do feito, em prazo certo, sob pena de extinção do feito e independentemente de intimação pessoal, quando disserem respeito, entre outras hipóteses, a pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. O pedido de prazo suplementar para cumprimento de diligência emanada do juízo demanda análise expressa antes de eventual extinção do feito, o que não ocorreu na espécie.
3. Caso em que eventual dilação não implicaria em graves repercussões ao réu, que sequer tem ciência do feito, com consequências desproporcionais ao autor. Princípios da eficiência, da efetividade e da primazia no resultado de mérito. Sentença cassada.
4. Apelação conhecida e provida.